Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721755-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADO: G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.0707089-58.2023.8.07.0001 proposta por G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade, suscitada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a análise promovida pelo Juízo a quo foi superficial e de argumento genérico, no sentido de que só por ter participado da cadeia de consumo teria responsabilidade solidária. Aduz que a análise de eventual legitimidade da Corretora de Seguros em casos como estes não se resume apenas à aplicação de uma regra “automatizada” e que a aferição de aspectos fáticos é de suma importância para deslinde da controvérsia. Nesse sentido, afirma que o entendimento prevalente da jurisprudência é no sentido de que a Corretora é mandatária do consumidor, prestando serviço de intermediação, assim, não há propriamente um elo na cadeia de consumo e sim uma nova relação de consumo, autônoma em relação à que se estabelece entre consumidor e seguradora. Diz que desempenha um papel intermediário entre o segurado e a seguradora, sendo responsável por intermediar a contratação do seguro e prestar serviços de consultoria ao segurado. No entanto, não é a seguradora e não possui poderes de decisão sobre a cobertura do seguro ou a indenização a ser paga. Aduz que a corretora de seguros possui responsabilidade solidária apenas quando houver alegação de culpa ou negligência que tenha contribuído para a negativa de cobertura ou para a ocorrência do dano. Com isso, sustenta que o fato de inexistir nos autos qualquer alegação/comprovação de culpa por parte da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A não conferi aplicabilidade ao artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, § 1o, do CDC, resultando, assim, na inexistência de solidariedade. Dessa forma, requer seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória ID 157268293, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva da BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, dada a ausência de qualquer elemento fático probatório apto a lhe atribuir culpa na contratação de seguro ora questionada. Preparo recolhido (ID 47416669 e 47416674). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. O recurso foi interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do ora recorrente na ação originaria de cobrança de seguro empresarial e lucros cessantes, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador